Tribunal: TJSP
Processo: 2276139-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276139-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante
CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIO ARTHUR CORROCHER, são
agravados DAIANE PATROCINIA LOURENÇO BOMBONATO e HELVIO
ANGERLAN BOMBONATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276139-77.2020.8.26.0000 -Voto no 28237
2
Voto no 28237.
Agravo de instrumento n° 2276139-77.2020.8.26.0000.
Comarca: Araras.
Agravante: Condomínio Residencial Victorio Arthur Corrocher.
Agravados: Daiane Patrocinia Lourenço Bombonato e outro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. Contribuições condominiais. Penhora. Imóvel
alienado fiduciariamente em garantia. Inadmissibilidade da
penhora sobre o imóvel. Proprietário fiduciário que não
integra a lide. Precedentes. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 320 dos autos do processo de origem que, em execução de
título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora do imóvel gerador dos
débitos condominiais, formulado pelo exequente, ora agravante, sob o
fundamento de que o bem não integra o patrimônio dos executados.
Sustenta o agravante, em síntese, que a obrigação de
contribuir para as despesas do condomínio é propter rem, de modo que é
possível a penhora do imóvel para quitação de débito condominial; que a
alienação fiduciária do bem à Caixa Econômica Federal não impede a
constrição, exatamente porque a obrigação é propter rem, conforme
amplamente reconhecido pela jurisprudência; que está presente o risco de
lesão grave, pois, caso indeferida a penhora não será possível a satisfação
do débito que se encontra em aberto desde 2013.
A liminar foi indeferida (fls. 13).
É o essencial a ser relatado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276139-77.2020.8.26.0000 -Voto no 28237
3
Desnecessária
a
intimação
dos
agravados
para
responder o recurso ante a ausência de prejuízo para eles.
O agravo não é de ser provido.
O agravante move em face dos agravos execução de
título extrajudicial objetivando a satisfação de crédito no valor de
R$4.308,91, em março de 2018, oriundo do inadimplemento de
contribuições condominiais vencidas a partir de março de 2013 (processo no
1001379-15.2018.8.26.0038).
Os agravados foram pessoalmente citados (fls. 248 e
287), mas não pagaram o débito e não constituíram patronos nos autos.
Infrutífero o bloqueio de ativos financeiros dos devedores
(fls. 313/316), o agravante requereu a penhora do imóvel gerador dos
débitos condominiais (fls. 319), o que foi indeferido pelo Juízo a quo (fls.
320).
E, em que pese o inconformismo manifestado, a
respeitável decisão recorrida não comporta reparos.
Embora a obrigação de pagar as despesas condominiais
seja propter rem, não se admite a constrição do patrimônio de quem não é
parte na demanda para pagamento do débito e, como o imóvel gerador dos
débitos condominiais foi alienado fiduciariamente ao Caixa Econômica
Federal, ele passou a integrar o patrimônio de referida instituição financeira.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276139-77.2020.8.26.0000 -Voto no 28237
4
CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL
DEVEDOR.. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença. 2. A
técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput,
§3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o
Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da
demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se
dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao
processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-
se de cumprimento de sentença. 3. Não se admite a penhora do
bem alienado fiduciariamente em execução promovida por
terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio
pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a
constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação
fiduciária. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
AREsp 1.654.813/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma,
julgado em 29/06/2020) (realces não originais)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM
MÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS
DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o entendimento de
que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o
patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada
impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do
contrato sejam constritos. 2. Recurso Especial provido. (REsp
1646249/RO,
Rel.
Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j.
03/04/2018) (realces não originais)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO
DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276139-77.2020.8.26.0000 -Voto no 28237
5
PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula
do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal
apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando
o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas
sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do
bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora
em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas
podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de
alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a
Turma, j. 02/06/2016) (realces não originais)
Na mesma linha são os precedentes desta Corte,
incluindo desta Colenda Câmara:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Obrigação propter
rem.
Imóvel
objeto
de
alienação
fiduciária.
Penhora.
Inadmissibilidade. Bem que não é de propriedade do executado.
Cabimento, contudo, da constrição sobre os respectivos direitos do
bem.
Recurso
improvido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2156479-26.2019.8.26.0000; Rel. Walter Exner; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 09/09/2019) (realces não originais)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPESAS CONDOMINIAIS

EXECUÇÃO

UNIDADE
GRAVADA
COM
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
DECISÃO QUE INDEFERIU A
PENHORA SOBRE O IMÓVEL GERADOR DAS DESPESAS

MANUTENÇÃO
POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE OS
DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. Agravo de instrumento
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2182381-78.2019.8.26.0000; Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 30/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276139-77.2020.8.26.0000 -Voto no 28237
6
PROCESSUAL CIVIL Ação de execução de título extrajudicial
por quantia certa fundada em despesas condominiais Decisão
de primeiro grau que indefere pedido de penhora
Agravo
interposto pelo exequente Impossibilidade de a penhora recair
sobre imóvel objeto de alienação fiduciária
Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
Admissão de que a constrição
recaia sobre os direitos decorrentes da alienação fiduciária (artigo
835, XII, do Código de Processo Civil)
Recurso parcialmente
provido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2159708-
91.2019.8.26.0000; Rel. Carlos Henrique Miguel Trevisan; 29a
Câmara de Direito Privado; j. 12/09/2019) (realces não originais)
Agravo de instrumento. Execução. Despesas condominiais.
Decisão agravada que indeferiu a penhora da unidade
condominial, por estar alienada fiduciariamente à Caixa
Econômica Federal. Condomínio-exequente que pretende a
penhora do imóvel, sob a alegação de que as despesas
condominiais
têm
natureza
de
obrigação
propter
rem.
Inadmissibilidade. Imóvel cuja propriedade não pertence à
executada, posto que alienado fiduciariamente à instituição
financeira que não figura no polo passivo da ação. Decisão
mantida. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2169415-83.2019.8.26.0000; Rel. Ruy Coppola; 32a Câmara de
Direito Privado; j. 12/09/2019) (realces não originais)
Portanto, não comporta reparos a respeitável decisão
recorrida, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel.
Ressalta-se, porém, que na linha dos precedentes
jurisprudenciais mencionados, é possível a constrição dos direitos que os
agravados são titulares em razão do contrato firmando com a instituição
financeira, em que se pactuou a alienação fiduciária em garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276139-77.2020.8.26.0000 -Voto no 28237
7
De todo modo, eventual interesse do agravante na
realização de tal constrição deverá ser requerida apenas quando cessada a
suspensão do processo, determinada no agravo de instrumento no
2207165-85.2020.8.26.0000, que deferiu a tutela de urgência requerida pelo
Ministério Público em ação civil pública (processo no
1004055-62.2020.8.26.0038) para suspender todos os processos de
execução em que o ora agravante figura como exequente (fls. 321/322 dos
autos do processo de origem).
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator